Tribunal: TJBA
Processo: 0529295-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529295-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GARANTIA ANTECIPADA DE DÉBITO FISCAL POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILDIADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Apelação interposta pela Sociedade de Advogados Lima Junior, Domene e Advogados Associados contra sentença que, em ação declaratória proposta em face do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora a garantir antecipadamente débito fiscal através de seguro garantia, mas não condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento do pedido formulado na ação declaratória para garantia antecipada de débito fiscal. No caso concreto, restou demonstrado que o Estado da Bahia não apenas inscreveu o débito em dívida ativa, como também promoveu o protesto do título antes mesmo da propositura da ação, o que evidencia a resistência à pretensão da autora e a necessidade do ajuizamento da demanda judicial para a obtenção da tutela jurisdicional. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529295-17.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.